Tribunal: TJSP
Processo: 1007221-41.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Autores, apelados, que teriam sido acusados de furto no interior do estabelecimento da parte ré, apelada. Sentença que julgou o pedido procedente. Manutenção. Prova oral que corrobora a tese inicial. Dever reparatório configurado. Indenização por dano moral. Cabimento. Situação que ultrapassa o mero dissabor da vida em cotidiano. Valor que deve ser

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Autores, apelados, que teriam sido acusados de furto no interior do estabelecimento da parte ré, apelada. Sentença que julgou o pedido procedente. Manutenção. Prova oral que corrobora a tese inicial. Dever reparatório configurado. Indenização por dano moral. Cabimento. Situação que ultrapassa o mero dissabor da vida em cotidiano. Valor que deve ser mantido em R$ 6.000,00 por autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007221-41.2015.8.26.0309
Registro: 2020.0000163779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007221-41.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CENTELAR
COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA (MARAVILHAS DO LAR), são apelados
VINICIUS
HENRIQUE
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e AMANDA CILENE MOTA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) (E POR SEUS FILHOS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007221-41.2015.8.26.0309
2
Voto no 829
Apelação Cível no 1007221-41.2015.8.26.0309
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Jundiaí
Apelante: Centelar Comércio de Utilidades Ltda (Maravilhas do Lar)
Apelados: Vinicius Henrique da Silva (justiça gratuita) e Amanda Cilene Mota da
Silva (justiça gratuita)
Juiz: Bruna Carrafa Bessa Levis.
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Autores,
apelados, que teriam sido acusados de furto no interior do
estabelecimento da parte ré, apelada. Sentença que julgou o
pedido procedente. Manutenção. Prova oral que corrobora a
tese inicial. Dever reparatório configurado. Indenização por
dano moral. Cabimento. Situação que ultrapassa o mero
dissabor da vida em cotidiano. Valor que deve ser mantido em
R$ 6.000,00 por autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
105/108, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 12.000,00, sendo metade para
cada autor. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta, a parte ré, ora apelante, que inexiste prejuízo de ordem
moral, já que os apelados se valeram de condutas premeditadas. Aduz que não há razão
para crer que seus funcionários iriam pedir que o apelado deixasse de consumir no interior
da loja se não fosse verdadeira a conduta. Alega que a prática imputada não se coaduna
com os procedimentos adotados pela empresa e que inexistem processos semelhantes.
Assevera que inexiste dano moral, que só se configura quando há dor, vexame, sofrimento
ou humilhação, com consequência no comportamento psicológico do indivíduo. Aduz que
não há ato ilícito a justificar o pedido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum
fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007221-41.2015.8.26.0309
3
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 125/126),
contrarrazões (fls. 129/139) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 145/151).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória proposta pelos apelados contra a
apelante, sob o fundamento de que, na data dos fatos, os autores, mãe e filho, estavam no
estabelecimento da ré e se dirigiram ao caixa quando o menor foi até o bebedouro dentro
da loja, tendo sido abordado por um segurança.
Aduziu que o apelado foi acusado indevidamente de ter furtado uma
goma de mascar e um salgadinho, bem como que seus pertences foram jogados no chão,
como a carteira e o celular. Alegou que foi obrigado a tirar a camiseta, tendo sido tratado
com brutalidade e com ofensas, mas que nenhum objeto foi encontrado consigo.
Narra a inicial, ainda, que a mãe do menor, coapelada, foi anunciada
no alto faltando da loja para que seu filho fosse liberado. Sustenta que, em momento
seguinte, foram expulsos do interior do estabelecimento aos gritos.
A prova testemunhal corrobora a versão trazida.
Vanilda Olinda da Silva testemunha dos apelados, afirma que estava
na fila na ocasião, quando ouviu a apelada ser chamada a comparecer na sala em que o
menor estava. Alega que a apelada estava nervosa, porque não sabia o motivo do anúncio.
Assevera que as coisas do menor estavam jogadas no chão e que saiu das proximidades do
local para evitar tumulto. Sustenta que o segurança acusava o menor de ter furtado alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007221-41.2015.8.26.0309
4
produtos. Narra que presenciou alguns seguranças expulsando o menor e a mãe,
escorraçando todos do local, inclusive a própria testemunha.
A testemunha Paulo Teodoro Lima de Jesus disse que estava na loja
no dia dos fatos e que o segurança estava chamando a apelada de “ladrona” e que viu dois
seguranças a colocando para fora do local. Aduziu que não viu o menor, já que este estava
trancado em uma sala enquanto a mãe estava sendo expulsa.
Por fim, a testemunha Ivan Carvalho dos Santos, testemunha da
apelante, afirmou que não estava no local dos fatos e que chegou no momento da saída dos
apelados de lá. Narrou que informou ao menor que deveria se dirigir ao caixa para pagar o
produto consumido no interior do estabelecimento comercial. Narrou que a estória foi
contada a ele pelo funcionário da empresa.
O artigo 927 do Código Civil estabelece que, “aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
O artigo 932, inciso III, do Código Civil impõe a responsabilidade
civil, ainda, ao “empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
Fica evidente a responsabilidade civil da empresa apelada pela atitude
de seus prepostos que, ao apurar os fatos de forma agressiva, despindo o menor e jogando
seus pertences no chão, sem chamar a autoridade policial competente, anunciando a mãe
pelo sistema de alto faltante e expulsando os apelados imputando à genitora do menor a
qualificação de ladra, comete ato ilícito, cuja negligência fica evidente em razão dos
próprios desdobramentos do fato.
No mais, fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa
nem pode ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem ofensa aos direitos da personalidade, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007221-41.2015.8.26.0309
5
jurisprudência e as regras da experiência.
No caso, é evidente o sofrimento experimentado pelos apelados
porque expostos à situação constrangedora, sem as devidas cautelas dos seguranças do
local, e sendo xingados quando da expulsão da loja. A situação narrada revela
constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor da vida em cotidiano.
Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram e, também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o
efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que a ré perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Neste aspecto, levando em conta os elementos contidos nos autos, a
fixação da indenização na quantia de R$ 6.000,00 por autor se mostra compatível.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, a correção
monetária é devida a partir do arbitramento realizado pela sentença.
Os juros moratórios, são a sanção pecuniária do devedor inadimplente,
de uma obrigação perante o credor, em geral causada pelo atraso no seu cumprimento. Sua
natureza é essencialmente punitiva, penalizando aquele que descumpriu o dever que dele
era esperado.
Portanto, é condição sine qua non para a mora, e, consequentemente,
para a aplicação dos juros de mora, que exista o vencimento da dívida ou da prestação
líquida e certa (an debeatur), que a torne exigível, ou seja, o descumprimento de uma
obrigação instituída ou predeterminada.
Assim, se a obrigação ainda não se constituiu em dívida, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007221-41.2015.8.26.0309
6
depende de decisão judicial para arbitrá-la, não há mora, sendo assim, impossível a
incidência de juros moratórios em momento anterior ao decisum.
A fluência, no caso, portanto, deve ocorrer também a partir da r.
sentença.
Assim, fica mantida a decisão recorrida.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal
Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator